Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por JOVINO FILISBINO VILELA (76 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico de troca de marca passo, a paciente acometido de infecção associada ao marcapasso + endocardite infecciosa, com orientação quanto a extração total do sistema de marcasso para controle do quadro infeccioso, sob risco de evoluir com infecção generalizada e óbito (ID 56159562 - Pág. 29). Não se indicou a classificação de risco, mas está consignado no mesmo relatório médico que a indicação é de extrema urgência quanto à extração transvenosa percutânea do marcapasso, porque proibitivo o risco cirúrgico para cirurgia aberta. A internação do paciente iniciada no Hospital Regional de Santa Maria em 17/11/2023, agora segue no Hospital de Base desde 08/02/2024.

2. Foi determinado ao Distrito Federal que prestasse esclarecimentos quanto ao estado de saúde do paciente no prazo de 48h, contudo referido prazo transcorreu em branco. Simultaneamente foi solicitado ao NatJus a emissão de Nota Técnica, o que foi atendido em 48h.

3. Após a juntada da Nota Técnica foi proferida decisão antecipando a pretensão recursal cujo teor é o seguinte:

“O relato da controvérsia está na decisão objeto do ID 56175965.

No ID 56271671 está a Nota Técnica do NatJus.

Regularmente intimado para prestar esclarecimento em 48h, o Distrito Federal deixou transcorrer em branco referido prazo.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.

A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.

Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.

Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.

Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.

Instado a auxiliar este juiz, o NatJus emitiu em caráter de urgência a Nota Técnica referente à extração de marcapasso, na qual conclui:

“6. CONCLUSÃO:

De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos e a literatura científica disponível até o momento, esse NATJUS tece as seguintes considerações:

1) O requerente de 76 anos apresenta diagnóstico de endocardite de prótese valvar mitral e infecção de eletrodos de marcapasso, com internação prolongada e já submetido à antibioticoterapia desde a admissão hospitalar, sem resolução da infecção.

2) A infecção de marcapasso, assim como a endocardite infecciosa, são consideradas infecções graves com alto risco de desfecho desfavorável caso não sejam tratadas rápida e adequadamente.

3) O paciente apresenta indicação formal de remoção dos eletrodos de marcapasso (recomendação I e nível de evidência B) pelos consensos brasileiro e internacionais.

4) Mesmo que o paciente seja submetido à remoção do marcapasso para tratar a infecção secundária a este dispositivo, o paciente ainda apresenta endocardite na prótese da válvula mitral. Nesse cenário, a abordagem de tratamento preferencial é a cirurgia aberta, uma vez que a infecção não foi erradicada após seis semanas de antibioticoterapia.

5) Conforme relatório anexado, o paciente apresenta risco cirúrgico proibitivo para cirurgia aberta conforme escores de risco calculado pelo STS e Euro Score II. O uso de um extrator de eletrodos oferece uma alternativa menos invasiva e de menor risco em comparação com a cirurgia aberta.

6) Não há parecer da CONITEC sobre uso de extrator para retirada de eletrodos de marcapasso.

Do exposto, este NATJUS posiciona-se como FAVORÁVEL à demanda de aquisição do extrator de marcapasso, no presente caso.”

A conclusão do NatJus é no mesmo sentido do médico assistente pela necessidade de remoção do marcapasso mediante uso de extrator de eletrodos. Referido insumo não está disponível no SUS, é registrado na ANVISA e não tem recomendação de uso nem pelo CONITEC, nem por Agências Internacionais.

Sopesando a recomendação de uso pelo médico assistente, ratificada pela Nota Técnica do NatJus, com a ausência de recomendação de uso pelo CONITEC e agências de saúde conceituadas internacionalmente, ou seja, referidas entidades, nacional e internacional, não se debruçaram pela eficácia ou não do procedimento de remoção do marcapasso com a extração dos eletrodos, sobressaem maior valor à indicação técnica do médico assistente. E o faço porque é o único elemento técnico disponível por ocasião da prolação da presente decisão, considerando a ineficácia do combate à infecção iniciada ainda em novembro de 2023, quando internado o paciente, e o alto risco de morte caso o paciente seja submetido a cirurgia de peito aberto.

Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pelo médico assistente.

Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, proceda a remoção do marcapasso pelo método indicado pelo médico assistente, o que deverá ser realizado na rede hospitalar pública ou privada, às custas do Distrito Federal.

Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma, dirigida não só ao Distrito Federal, como também para o NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE do DF – Njud.

Intime-se as partes.

Ouça-se o Ministério Público em seguida.

Compartilhe-se a Nota Técnica do NatJus com o juízo de origem, encaminhando cópia da presente decisão.”

4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, era urgente a necessidade de realização do procedimento cirúrgico vindicado em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente e pela longa permanência de internação. Quanto a esse último, a internação somente se prolongou porque não realizado o procedimento cirúrgico adequado, o que sobrecarregou e onerou o Sistema. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.